Tribunal: TJSP
Processo: 1007674-06.2019.8.26.0597
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS.
1. Acolhem-se parcialmente estes embargos de declaração apenas para afastar o vício de omissão consistente na ausência de manifestação acerca da responsabilidade sobre o pagamento da condenação, cabível à Fazenda Municipal.
2. Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de declaração – contradição, omissão e obscuridade – a conduta de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS.
1. Acolhem-se parcialmente estes embargos de declaração apenas para afastar o vício de omissão consistente na ausência de manifestação acerca da responsabilidade sobre o pagamento da condenação, cabível à Fazenda Municipal.
2. Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de declaração – contradição, omissão e obscuridade – a conduta de fazer preponderar argumentos configura tentativa de revisão do julgado, que refoge do escopo legal pré-determinado para este recurso.
3. Prescindibilidade de menção expressa dos dispositivos legais e/ou constitucionais. Precedentes do STJ e STF.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos.